Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707420-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HC 13 SERVICOS E PROMOCAO DE VENDAS LTDA AGRAVADO: IG PNEUS LTDA DECISÃO HC 13 SERVICOS E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 56337246) proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança movida contra IG PNEUS LTDA, na qual postulou a antecipação da tutela recursal para que a liminar de despejo deferida não fique condicionada ao depósito da caução equivalente a três meses de aluguel, considerando a possibilidade de “substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador” (id. 69305183, pág. 8). A antecipação da tutela recursal foi concedida para que seja considerada como caução o crédito equivalente a três meses do aluguel em atraso que a agravante-autora tem a receber. A agravada-ré, intimada, não apresentou resposta ao recurso. O agravo de instrumento retornou concluso para julgamento. Intimada a agravante-autora para dizer, em cinco dias, se persistia o seu interesse no julgamento do presente recurso, observado do processo originário que o imóvel locado está desabitado, conforme certidão do Oficial de Justiça, e que a MM. Juíza já determinou a expedição do mandado de verificação de abandono e imissão na posse em seu favor, ela não se manifestou. A desocupação do imóvel objeto da lide originária aliada à inércia da agravante-autora em se manifestar quanto ao despacho acima evidencia que houve a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora